Tribunal: TJES
Processo: 5000800-13.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-13.2025.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000800-13.2025.8.08.0019

RECORRENTE: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDA: DALVA SOUZA DA SILVA;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISPOSITIVO MÓVEL CADASTRADO E COM VALIDAÇÃO DE SEGURANÇA (BTOKEN). FORTUITO INTERNO CONFIGURADO PELA ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESTITUIR (DANOS MATERIAIS). DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS OU OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter sido vítima de fraude bancária ocorrida em 30/06/2025, resultando em diversas transferências via PIX não reconhecidas.

Informa que comunicou imediatamente o banco requerido, tendo este procedido à devolução parcial dos valores, permanecendo saldo não restituído, no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) motivo pelo qual busca a devolução integral e indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu Banestes S/A a restituir à parte autora o valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde a data da subtração (30/06/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. CONDENO, inda o Requerido a pagar a Requerente a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros e correção monetária desde a data do arbitramento. Via de consequência julgo extinto o feito com resolução de mérito na forma do inciso I do Artigo 487 do CPC.

Irresignado,
BANCO BANESTES
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANESTES S.A.
em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.050,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de transações PIX contestadas pela autora.

1. Dos Danos Materiais

A sentença de primeiro grau fundamentou corretamente a existência de falha na prestação do serviço sob a ótica do dever de diligência transacional. Conforme consignado pelo juízo
a quo
:

"No caso em análise, restou incontroverso que houve movimentação atípica na conta da autora, realizada de forma contínua e em curto espaço de tempo, direcionada a beneficiários estranhos ao seu histórico financeiro."

Ainda que o banco argumente que o acesso foi regular, a sentença destacou que:

"Embora os documentos apresentados pelo réu indiquem regularidade técnica do acesso, tais elementos não afastam integralmente a responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelo sistema de defesa do consumidor, sobretudo diante da ausência de confirmação de transação e da identificação de comportamento transacional atípico, o que impõe ao banco o dever de agir com maior diligência."

Dessa forma, mantenho a condenação à restituição do saldo de R$ 2.050,00.

2. Dos Danos Morais

Neste ponto, assiste razão ao Recorrente. Para a configuração do dano moral, exige-se a comprovação de uma violação significativa aos direitos da personalidade, que extrapole o mero dissabor cotidiano.

Na presente lide, a própria sentença reconheceu que o banco não facilitou a fraude por brecha técnica direta, mas sim por omissão no bloqueio de perfil atípico:

"Embora o réu demonstre que as operações partiram de dispositivo habilitado e autenticado pelo usuário, tal circunstância, por si só, não afasta a incidência do dever de segurança..."

Considerando que:

As transações partiram do dispositivo original da autora, sem alteração de senhas ou quebra de criptografia pelo banco;

Houve atuação diligente da instituição no uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), recuperando parte substancial do prejuízo (R$ 2.135,79);

A Recorrida não logrou êxito em provar maiores desdobramentos, como a falta de recursos para necessidades básicas ou exposição a situação vexatória;

O entendimento do STJ é de que o mero descumprimento contratual ou o dissabor decorrente de fraude bancária não gera, por si só, dano moral indenizável. No caso, a ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial robusto impõe o afastamento da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantenho a sentença em seus demais termos quanto aos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)